Tribunal: TJPA
Processo: 0814483-64.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814483-64.2021.8.14.0401

APELANTE: JOAO DA VERA CRUZ LOPES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Constatada a fragilidade probatória, não há outro caminho senão o da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. As provas reunidas nos autos não permitem atingir a certeza necessária para uma condenação criminal. Recorrente e vítima afirmaram ter testemunhas sobre os fatos apurados e, nem defesa, nem acusação, trouxeram estas provas aos autos. Não se trata, portanto, de delito praticado na clandestinidade, com ausência de testemunhas e outras provas, mas de delito que poderia e, no caso, deveria, ter sido melhor investigado e esclarecido e não o foi, nada havendo que indique descrédito nas afirmações do réu e a preponderância das declarações da vítima.

3. No caso concreto, das parcas informações reunidas no caderno processual, sequer ficaram evidenciadas todas as elementares exigidas pelo tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, não se verificando o temor da vítima.

4. A análise dos autos permite concluir, portanto, que a condenação foi lastreada em substrato probatório deveras frágil, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afronta princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, para
ABSOLVER
o recorrente
JOÃO DA VERA CRUZ LOPES RODRIGUES
da imputação que lhe é feita, nos termos do art. 386, VII, do CPP, restando prejudicados os demais argumentos defensivos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JOÃO DA VERA CRUZ LOPES RODRIGUES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelo delito do art. 147 do CP, à pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento, à título de danos morais, da quantia de R$500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima.

A pena privativa de liberdade foi, ainda, substituída por penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões (ID 15570549), pede:

1 – Sua absolvição
,
sob alegação de insuficiência de provas;

2 – Alternativamente, o afastamento da condenação em danos morais;

3 – Alternativamente, a redução do valor fixado à título de danos morais, para ser fixado em valor simbólico, compatível com a hipossuficiência do réu;

4 – Por fim, o afastamento da aplicação da substituição prevista no art. 44 do CP (penas alternativas), com a aplicação do
sursis
previsto no art. 78, §2º, do CP.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 15570551).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 16100958).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença (ID 15570543):

O Ministério Público Estadual, em 17/09/2021, ofereceu DENÚNCIA em desfavor de JOÃO DA VERA CRUZ LOPES RODRIGUES, devidamente identificado e qualificado nos autos, como autor do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, tendo como vítima MARIA DE NAZARÉ LOPES RODRIGUES.

Afirma a peça acusatória que as partes são irmãos e, no dia 21/06/2021, por volta das 16h, o acusado adentrou na residência da vítima para pegar uma balança de propriedade da genitora deles, contra a vontade, momento em que a vítima interveio, no intuito de impedir que o denunciado levasse o objeto, pelo que este proferiu as seguintes palavras: “eu não dar a balança, se tu não soltar a balança eu vou te dar um monte de facada e te deixar no CTI”. Aduziu que dias após esse fato, o acusado levou um vaso de plantas da vítima, com a finalidade de vender, pois é usuário de drogas.

A denúncia foi recebida por este Juízo em 15/10/2021.

São os fatos.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, alegando insuficiência de provas, uma vez que
o Juízo de 1º grau entendeu estar suficientemente comprovada a autoria e materialidade do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal com base EXCLUSIVAMENTE na palavra da vítima.

Tem razão a defesa.

Sem a necessidade de maiores delongas, anoto que não há provas suficientes para embasar a condenação de JOAO DA VERA CRUZ LOPES RODRIGUES.

Com efeito, apenas a vítima e o recorrente foram ouvidos em juízo (ID 15570529).

Das mídias de audiência juntadas aos autos, extrai-se que a vítima declarou, em juízo, que mora na casa de sua mãe, na parte de baixo, enquanto seu irmão (recorrente) mora em cima. Asseverou que a convivência com seu irmão nunca foi agradável, envolvendo briga por patrimônio e outras coisas. Informou que passou um período morando em outro lugar, mas retornou para cuidar de sua mãe. Afirmou que o irmão tirou tudo da casa da mãe e que, no dia da confusão, ele entrou e pegou uma balança. Quando ele ia sair com o objeto, interferiu e tentou lhe tomar, porém, o indigitado conseguiu levar e lhe proferiu ameaças de facada. Afirmou, ainda, que, ao sair, o apelante ainda ameaçou a filha da vítima que, à época, tinha 15 anos de idade, dizendo que, se ela se metesse, ele daria facadas nela também. Informou que continua morando no mesmo lugar, com sua mãe embaixo, enquanto o recorrente mora em cima.

Por sua vez, o recorrente declarou que a vítima é sua irmã. Afirmou que é perseguido por ela e que não é verdade que esvaziou a casa de sua irmã. Que não se dá bem com a vítima. Que se dá bem com a mãe. Que a irmã não deixa o depoente ter contato com a mãe. Que, em relação à balança, foi buscar pra ajudar seu sobrinho que estava vendendo camarão. Que quando ia saindo com a balança, sua irmã pulou em cima do depoente e escorregou. Que não ameaçou sua irmã. Que tem testemunha de que não falou nada para sua irmã. Que a irmã lhe persegue. Que evita entrar na casa, pra respeitar o espaço da irmã, mas a mãe e os outros irmãos não lhe impedem de entrar na casa da sua mãe.

As versões apresentadas pela suposta vítima e o recorrente se mantém desde a fase inquisitória (ID 15570301), ambas guardando a devida coerência.

Pois bem, após análise detida dos autos, com a oitiva integral das mídias nele constantes, verifiquei que as provas reunidas não permitem atingir a certeza necessária para uma condenação criminal.

Ora, ambos, recorrente e vítima, afirmam ter testemunhas sobre os fatos apurados e, nem defesa, nem acusação, trouxeram estas provas aos autos.

Não se trata, portanto, de delito praticado na clandestinidade, com ausência de testemunhas e outras provas, mas de delito que poderia e, no caso, deveria, ter sido melhor investigado e esclarecido e não o foi.

Não há nada no caderno processual que indique descrédito nas afirmações do réu e a preponderância das declarações da vítima.

Em última análise, entendo que sequer ficaram evidenciadas todas as elementares exigidas pelo tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, não se verificando temor na vítima.

Nesse sentido:

“(...) 6. Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). (...)”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no RHC 162389 / DF, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 16/09/2022)

Tais circunstâncias, a meu sentir, demonstram ser a condenação lastreada em substrato probatório deveras frágil, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afronta princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, considerando-se o princípio
in dubio pro reo
ou do
favor rei
, deve ser reformada a decisão guerreada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A esse respeito,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. SÚMULA 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(...)

4. Todavia, diante da ilegalidade do acórdão no que tange à condenação do réu, impõe-se a concessão da ordem, ex officio, para restabelecer a sentença absolutória.

5. O entendimento firmado nesta Corte Superior é o de que "a revaloração dos elementos fático-probatórios delineados pelas instâncias ordinárias não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no REsp 1.678.599/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017).

6. Conforme constou na sentença absolutória, de forma detalhada, não foi produzida nenhuma prova no sentido de que o réu, efetivamente, estaria exercendo o tráfico de drogas. Ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, não há provas suficientes de que o agravante tenha sido realmente a pessoa que dispensou a sacola com os entorpecentes para fora do veículo, tanto que as testemunhas ouvidas não confirmaram tal fato, e ainda imputaram a autoria a terceira pessoa. Os policiais, por sua vez, não viram quem teria jogado a referida sacola, asseverando apenas que seria algum ocupante do banco traseiro do carro.
E, como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "não há elementos seguros para fundamentar a condenação realizada pelo Tribunal de origem, pois, conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau, o acervo probatório (depoimentos testemunhais) não conferia certeza de autoria ao denunciado. As provas foram consideradas inconclusivas e frágeis, razão pela qual o acusado foi absolvido ante a ausência de provas robustas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal".

7. Assim, em consonância com o princípio in dubio pro reo, oriundo do art. 5º, em vários dos seus incisos, da Constituição da República deve ser restabelecida a sentença absolutória, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

8. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença que absolveu o recorrente da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0083200-22.2018.8.26.0050).” (destaquei) (
STJ, AgRg no AREsp 1807554/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021
)

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
ABSOLVER
o recorrente
JOÃO DA VERA CRUZ LOPES RODRIGUES
da imputação que lhe é feita, nos termos do art. 386, VII, do CPP e da fundamentação exposta, restando prejudicados os demais argumentos defensivos.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2024